Tribunal: CARF
Processo: 11128.004253/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.004253/2005-55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.551 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/05/2002
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
JUROS DE MORA.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004253/2005-55
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 17-30.666 - 28 Turma da DRJ/SPOII (fls. 168/185):
O interessado foi autuado em face das infrações "simples divergência de classificação
de mercadoria" e "mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul".
A autoridade aduaneira assevera que produtos importados pelo interessado não se
enquadram nos códigos tarifários informados na declaração de importação, mas nos
imputados em fl. 2.
Foram lançados imposto sobre produtos industrializados, multa de mora, juros e multa
por erro de classificação.
Intimado em 29/7/2005, o interessado apresentou impugnação em 30/8/2005, juntada às
fls. 63 e ss. Alega que:
1. Preliminarmente, houve cerceamento do direito de defesa pois não pôde formular
quesitos para a perícia realizada pelo Laboratório Nacional de Análises (Labana). Cita o
Decreto n2 70.235/1972, doutrina e jurisprudência.
2. Foram violados os princípios que norteiam a administração pública.
3. São nulos o laudo técnico e o auto de infração.
4. No mérito, os enquadramentos tarifários adotados para os produtos "Melio Graund K
Liq", "Melio WF-5230", "Melio WF-5226" estão corretos.
5. Junta laudos técnicos (doc. 1 a 3, fls. 91-143), dos quais extrai trechos citados na
impugnação. Os códigos 3809.93.90, 3402.90.29 e 3910.00.90 estão embasados na
literatura técnica apensada aos laudos.
6. Em relação aos produtos "Melio WF-5230" e "Melio ES-25", as classificações
dotadas na declaração de importação estão incorretas. Porém, os enquadramentos dados
pela fiscalização também são incorretos.
7. Quando ambas as classificações são incorretas, deve prevalecer a de importador,
conforme artigo 112 do Código Tributário Nacional. Cita julgados administrativos.
8. É incabível a multa de mora, que só é devida, segundo doutrina e jurisprudência, após
o final do processo administrativo.
9. Cita Parecer CST no 477/1988 e julgados.
10. Improcede também a multa do artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no.
2.158/2001. Cita o Ato Declaratório Normativo 29/1980, o Parecer 47711988,
novamente, e acórdãos do Terceiro Conselho de Contribuintes.
11. É ilegal e inconstitucional a aplicação da taxa Selic. Cita decisão do Superior
Tribunal de Justiça.
12. Embora os argumentos de impugnação e provas colacionadas sejam suficientes para
o julgamento, requer, caso persista dúvida por parte desta DRJ, a produção de provas,
especialmente prova técnica, e a conversão do julgamento em diligência para
manifestação técnica sobre as conclusões do laudo oficial, em comparação com os
laudos juntados pelo impugnante.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

13. Formula os quesitos de fl. 89, protesta pela formalização de quesitos suplementares
e indica assistente técnico.
Recebida a impugnação pela repartição a quo em face da tempestividade e dos
aspectos formais, os autos foram remetidos a esta Delegacia de Julgamento, com 164
fls. e, apensado, o processo 11128.004744/2005-04, com 25 fls.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou parcialmente procedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 28/05/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
"Melio Ground K Liq" - Preparação à base de polímeros e derivados de ácido graxo
natural (gorduras naturais), em emulsão aquosa catiônica. Por ser destinado a untar
couros, deve ser enquadrado na posição 3403, de conformidade com as Nesh. Dentro da
posição, está correto o item 3403.91.20, por se destinar ao tratamento de couros.
"Melio WF-5230" - As provas técnicas concordam que o produto em pauta é um agente
orgânico de superfície (em água), não iônico. Correta sua subsunção à subposição 3402.
1, destinada aos agentes orgânicos de superfície e, dentro da mesma, ao código
3402.13.00, que alberga os "não iônicos".
"Melio WF-5226" e "Melio ES-125" - É dever da autoridade fiscal apresentar os fatos
que fundamentam o lançamento e as necessárias provas.
Ausentes provas de que os produtos possuem as características merceológicas exigidas
pela nomenclatura. São improcedentes os enquadramentos imputados pela fiscalização.
MULTA DE MORA. É irrelevante o fato de a mercadoria ter sido, ou não, corretamente
descrita na declaração de importação.
MULTA ADMINISTRATIVA. Incorreto o enquadramento tarifário de produto na
declaração de importação, é procedente a multa do artigo 84, I, da MP 2.158-35/2001.
JUROS DE MORA. Aplica-se a ta Selic. Enunciado 4 da Súmula do Terceiro C selho
de Contribuintes.
Lançamento Procedente em Parte.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 190/228), cujos questionamentos serão
abordados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.
1. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa e de ofensa aos princípios
da verdade material dos fatos, da ampla defesa e do contraditório
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

A Recorrente afirma que restou violado seu direito à ampla defesa em razão do
indeferimento ao seu direito de realização de perícia e cita uma decisão que foi favorável ao
contribuinte em decorrência do laudo pericial por este produzido.
Propõe-se solução similar àquela adotada no Acórdão no 3201004.062 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo 11128.008696/200868, relativo ao mesmo contribuinte,
outro produto:
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa porque, conforme
disposto no art. 18 do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União, aprovado pelo
Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n° 8.748/93 e 9.532/97, a
Recorrente teve seu pedido apreciado pela autoridade de primeira instância.
Art. 18 — A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendêlas
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Ocorre que a autoridade julgadora de primeira instância considerou e indeferiu de
forma fundamentada o pedido da recorrente, entendeu que já havia elementos de prova
suficientes nos autos.

Assim, quanto aos argumentos, concernentes à ofensa ao princípio da isonomia e
ao devido processo legal por ocasião da produção de provas por parte da fiscalização no curso do
despacho aduaneiro, laudo laboratorial, cumpre anotar que foi observado o rito legal e, portanto,
não merecem ser conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, proponho negar provimento às preliminares.

2. MÉRITO. Da classificação das mercadorias.

Quanto às classificações, analisaremos cada mercadoria, na ordem tratada na
decisão recorrida, a saber:
2.1 Melio ES-125
2.2 "Melio Ground K
2.3 Melio WF-5230
2.4 Melio WF-5226

2.1 Melio ES-125
Em relação à mercadoria Melio ES-125, reproduzimos o texto constante do voto
da decisão de piso:

Embora o impugnante rejeite o código imputado pela fiscalização, admite que o
empregado na declaração de importação também é incorreto.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

Contudo, não pleiteia na impugnação outro código nem apresentou prova técnica.
A autoridade aduaneira imputou o código 3208.90.39:
"3208 TINTAS E VERNIZES, À BASE DE POLÍMEROS
SINTÉTICOS OU DE POLÍMEROS NATURAIS MODIFICADOS,
DISPERSOS
OU DISSOLVIDOS EM MEIO NÃO AQUOSO; SOLUÇÕES
DEFINIDAS NA
NOTA 4 DO PRESENTE CAPÍTULO
3208.90 Outros
3208.90.3 Soluções definidas na Nota 4 do presente Capítulo
3208.90.31 De silicones
• 3208.90.39 Outras"
A autoridade fiscal fundamenta o enquadramento imputado no laudo técnico
1999.01 (fls. 28 e 29), o qual informa:
i. Trata-se de nitrato de celulose, plastificado, em 84,1% de solvente,
outra
solução, em solvente orgânico volátil, de matéria plástica, quando a
proporção de solvente seja
superior a 50% do peso da solução.
ii. De acordo com literatura técnica, mercadorias dessa natureza são
utilizadas
no acabamento de couro.

iii. Trata-se de emulsão orgânica de laca nitrocelulósica.
Embora o laudo afirme que o produto seja empregado na indústria do couro, falta prova
de que se trate de uma tinta ou de um verniz, bem como não foi dito que os
componentes identificados sejam à base de polímero sintético ou natural modificado.
Tais características merceológicas são exigidas pelo texto da posição 3208.
Nota-se que é obrigação da autoridade fiscal apresentar descrição dos atos que
fundamentam o lançamento, bem como instruí-lo com as necessárias provas (Decreto
no. 70.235/1972, artigos 92 e 10).
- No entanto, a autoridade autuante em nenhum momento apresenta argumentos ou
provas de que o produto "Melio ES -125" possui as características que ensejam seu
enquadramento na posição 3208.
É, portanto, improcedente o lançamento de IPI, juros e multa de mora no tocante a esse
produto, por falta de provas.
Entretanto, como o interessado reconhece que o código declarado na importação é
incorreto, é procedente a multa por erro de classificação, conforme artigo 84, inciso I,
da Medida Provisória n2 2.158-35/2001:
"Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria"
Em resumo, na decisão recorrida, entendeu-se que a classificação proposta pelo
Fisco não estava devidamente respaldada e, por tal motivo, foi afastado o IPI e respectivos juros
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

e multa de mora. Observe-se que esse ponto não está sob análise, tendo em conta que houve
somente Recurso Voluntário.
Por outro lado, afirma-se que a Recorrente reconhece que sua classificação é
incorreta e, em consequência, é mantida a multa por erro de classificação prevista no artigo 84,
inciso I, da Medida Provisória n2 2.158-35/2001.
Impõe-se, no entanto, seguir entendimento constante da Súmula CARF no 161, a
qual reproduzimos:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Diante do exposto, necessário negar provimento ao Recurso voluntário em relação
a este item.

2.2 Melio Ground K
Em relação ao Melio Ground K, a decisão de piso manteve a classificação
3403.91.20, constante do auto de Infração:
"3403 PREPARAÇÕES LUBRIFICANTES (INCLUÍDOS OS ÓLEOS DE CORTE,
AS PREPARAÇÕES ANTIADERENTES DE PORCAS E PARAFUSOS, AS
PREPARAÇÕES ANTIFERRUGEM OU ANTICORROSÃO E AS PREPARAÇÕES
PARA DESMOLDAGEM, À BASE DE LUBRIFICANTES) E PREPARAÇÕES
DOS TIPOS UTILIZADOS PARA LUBRIFICAR E AMACIAR MATÉRIAS
TÊXTEIS, PARA UNTAR COUROS, PELETERIAS (PELES COM PÊLO*) E
OUTRAS
MATÉRIAS,
EXCETO
AS
QUE
CONTENHAM,
COMO
CONSTITUINTES DE BASE, 70% OU MAIS, EM PESO, DE ÓLEOS DE
PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS
3403.9 Outras
3403.91 Preparações para tratamento de matérias têxteis, couros, peleteria (peles com
pêlo*) ou de outras matérias
3403.9 1.10 Para o tratamento de matérias têxteis
3403.91.20 Para o tratamento de couros e peles
3403.91.90 Outras

A Recorrente, por sua vez, defende ser correta a NCM 3809.93.90:
"3809 AGENTES DE APRESTO OU DE ACABAMENTO, ACELERADORES DE
TINGIMENTO OU DE FIXAÇÃO DE MATÉRIAS CORANTES E OUTROS
PRODUTOS E PREPARAÇÕES (POR EXEMPLO, APRESTOS PREPARADOS E
PREPARAÇÕES MORDENTES) DOS TIPOS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA
TÉXTIL, NA INDÚSTRIA DO PAPEL, NA INDÚSTRIA DO COURO OU EM
INDÚSTRIAS
SEMELHANTES,
NÃO
ESPECIFICADOS
NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
3809.9 Outros
3809.93 Dos tipos utilizados na indústria do couro ou nas indústrias
semelhantes
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

3 809.93 .1 Impermeabilizantes
3809.93.90 Outros

Sendo a mercadoria em pauta, conforme se depreende do laudo técnico, uma
preparação a base de polímeros e ácido graxo natural, utilizada para engraxe de couros, é correta
a classificação adotada pela fiscalização, ou seja correto o enquadramento no código 3403.91.20,
pois, além de não conter óleos de petróleo ou minerais betuminosos, inexiste item que a ele se
refira expressamente. Vejamos:

Interessante ainda mencionar que há decisão deste CARF no mesmo sentido em
relação ao mesmo contribuinte, de relatoria do Conselheiro Charles de Castro Souza, Acórdão no
3202000.885 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, da qual reproduzimos a ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/02/2002
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto MELIO GROUND K LIQ, uma preparação na forma de emulsão
aquosa de éster de ácido graxo, lubrificante para tratamento do couro, classifica-se
no código TEC/NCM 3403.91.20.
O produto MELIO GROUND CL LIQ, uma dispersão de poliuretano em água, na forma
de pasta, um poliuretano em forma primária, classifica-se no código TEC/NCM
3909.50.12.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Mantida a reclassificação fiscal efetuada, é cabível a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro decorrente da incorreta classificação fiscal na NCM adotada pelo contribuinte
na Declaração de Importação DI.
JUROS DE MORA.
Os juros de mora decorrem de lei e, por terem natureza compensatória, são devidos em
relação ao crédito não integralmente pago no vencimento, seja qual for o motivo
determinante da falta de recolhimento no prazo legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/02/2002
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento fiscal começa apenas quando instaurado o litígio pela
apresentação da impugnação ao lançamento. Somente a partir desse momento, é que se
pode falar em processo propriamente dito, o qual deve observar todas as garantias
asseguradas na Constituição Federal. (grifou-se)

Assim, verifica-se que não assiste razão à Recorrente e, em consequência,
proponho que seja mantido o entendimento da decisão recorrida neste item.

2.3 Melio WF-5230
Houve divergência na classificação fiscal da mercadoria Melio WF-5230. A
autoridade Fiscal entende que a NCM correta é 3402.13.00 e com base em tal entendimento
autuou a Recorrente, exigindo tributo, multa de ofício e a multa de 1% por classificação
incorreta. Vejamos a imputação proposta pela fiscalização:

3402 AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES);
PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM
(INCLUÍDAS AS PRÉPARAÇÕES AUXILIARES) E PREPARAÇÕES
PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABÃO, EXCETO AS DA
POSIÇÃO 34.01
3402.1 Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda
a retalho
3402.11 Aniônicos
3402.12 Catiônicos
3402.13.00 Não iônicos
3402.19.00 Outros"
A Recorrente defende que, embora as classificações tarifárias descritas na DI n°
0210475290-0 estejam incorretas, aqueles indicados pelo FISCO também não estão corretos,
sendo assim, o enquadramento tarifário de tal produto deve ocorrer numa terceira posição,
diversa da adotada na D e também diferente da eleita pelo FISCO. Defende também que neste
caso não deveriam ser cobrados nem tributo nem multas.
Contudo, verificando as informações constantes do laudo, dos documentos
juntados pela Recorrente e também das NESH, é de se concluir que a razão assiste à autoridade
fiscal. Vejamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 3402, transcritas na
decisão de piso:
"I.- AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO
SABÕES)
Os agentes orgânicos de superfície desta posição são compostos de constituição química
não definida que possuem um ou mais grupos funcionais hidrófilos e hidrófobos, em
proporção tal que, misturados com água na concentração de 0,5% à temperatura de
20°C e, em seguida, deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura,
produzem um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão'estável, sem
separação de substâncias insolúveis (Ver Nota 3 a) do presente Capítulo). Para os
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

efeitos da presente posição, uma emulsão não deve ser considerada como sendo estável
se, após ter sido deixada em repouso durante uma hora a 20°C; 1) partículas sólidas
forem visíveis a olho nu; 2) estiver separada em fases que possam ser distintas
visualmente; ou 3) estiver separada em uma parte transparente e uma parte translúcida
visíveis a olho nu.
Os agentes orgânicos de superfície são suscetíveis de formar uma camada de absorção
numa interface e, nesse estado, apresentam um conjunto de propriedades físico-
químicas, particularmente uma atividade de superfície (por exemplo: redução da tensão
superficial, formação de espuma, emulsificação, ação molhante), donde a designação de
"agentes de superfície".
(...)
II.-
PREPARAÇÕES
TENSOATIVAS,
PREPARAÇÕES
PARA
LAVAGEM
(INCLUÍDAS
AS
PREPARAÇÕES
AUXILIARES
DE
LAVAGEM)
EPREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABÃO, EXCETO AS
DA POSIÇÃO 34.01
O presente grupo compreende três categorias de preparações:
A. As preparações tensoativas propriamente ditas.
Estas preparações compreendem, especialmente:
l) As misturas entre si de agentes de superfície do grupo I, acima: misturas dos
sulforricinatos com alquilnaftalenos sulfonados ou com álcoois graxos (gordos*)
sulfatados, por exemplo.
2) As soluções ou dispersões de agentes de superfície do grupo I, acima, num solvente
orgânico: solução de um álcool graxo (gordo*) sulfatado em cicloexanol ou em
tetraidronaftaleno, por exemplo.
3) As.outras misturas à base de um agente de superfície do grupo I acima: por exemplo,
as que contenham certa proporção de sabão, tais como o sulfonato de alquilbenzeno
com o estearato de sódio.
4) As soluções ou dispersões de sabões em alguns solventes orgânicos, tais como o
cicloexanol. (As soluções de sabão em água, adicionadas, às vezes, de pequenas
quantidades (que, em geral, não ultrapassam 5%) de álcool ou de glicerol, são sabões
líquidos da posição 34.01).
As preparações tensoativas são utilizadas, pela sua ação de limpar, de molhar, de
emulsificar ou dispersar, em numerosas aplicações industriais, tais como: 1 2) Agentes
detergentes para a indústria têxtil, servindo para eliminar gorduras ou sujidades durante
a fabricação ou acabamento de têxteis.
22) Agentes molhantes, emulsificantes, adjuvantes de apisoamento e de avivamento na
indústria têxtil.
32) Agentes de reidratação (para couros e peles em bruto), agentes de
desengorduramento, molhantes para tingimento, agentes para uniformizar ou dar
tonalidades às peles, couros ou peleterias (peles com pêlos*).
42) Matérias de base das preparações para lavagem descritas no grupo B seguinte '(por
exemplo: preparações tensoativas aniônicas que podem conter quer como resíduos, quer
como componentes adicionados intencionalmente, quantidades significativas de sulfato
de sódio ou de outros sais minerais do gênero dos que resultam do processo de
fabricação do agente de superfície).
52) Agentes de dispersão para a indústria do papel ou da borracha sintética.
62) Produtos de flotação na indústria de mineração.
7o ) Agentes emulsificantes para a preparação de produtos farmacêuticos ou de
cosméticos."

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

Diante dessas disposições da NESH, concluímos na mesma linha da decisão de
pisto que a mercadoria em pauta se enquadra na subposição 1 da posição 3402 os agentes
orgânicos de superfície, puros ou em solução aquosa, e as preparações tensoativas, conforme
definição das NESH, são classificadas nas subposições 2 ou 9 dependendo do acondicionamento
(acondicionadas para venda a retalho ou não).
Conforme se inferiu no laudo oficial (fl. 42), não se trata de Preparação do tipo
utilizada nas Indústrias do couro, mas se trata de Polissiloxano Modificado com
Poli(Oxietileno)Glicol em 78,8% de Água, um Agente Orgânico de Superfície.
De acordo com a decisão de piso, a própria prova técnica juntada pelo impugnante
aduz que o produto se trata de um Agente Orgânico de Superfície (em água) de caráter não-
iônico; o qual, por não se encontrar descrito em nenhuma subposição específica (agente orgânico
de superficie, não -fônico, em água)... Ou seja, conforme se observou na decisão de piso, as
provas técnicas são no mesmo sentido, indicam que o produto em pauta é um agente orgânico de
superficie (em água), não iônico.
Consequentemente, correta sua classificação na subbposição 3402.1, destinada
aos agentes orgânicos de superfície e, dentro da mesma, ao código 3402.13.00, que alberga os
"não iônicos", conforme propôs a fiscalização e manteve a decisão a quo.
Tal entendimento também é encontrado em outras decisões de DRJ:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
2 o TURMA
ACÓRDÃO No 17-30666 de 19 de Marco de 2009
ASSUNTO: Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI

EMENTA: CLASSIFICAÇÃO FISCAL. “Melio Ground K Liq” - Preparação à base de
polímeros e derivados de ácido graxo natural (gorduras naturais), em emulsão aquosa
catiônica. Por ser destinado a untar couros, deve ser enquadrado na posição 3403, de
conformidade com as Nesh. Dentro da posição, está correto o item 3403.91.20, por se
destinar ao tratamento de couros. “Melio WF-5230” - As provas técnicas concordam
que o produto em pauta é um agente orgânico de superfície (em água), não iônico.
Correta sua subsunção à subposição 3402.1, destinada aos agentes orgânicos de
superfície e, dentro da mesma, ao código 3402.13.00, que alberga os “não iônicos”.
“Melio WF-5226” e “Melio ES-125” - É dever da autoridade fiscal apresentar os fatos
que fundamentam o lançamento e as necessárias provas. Ausentes provas de que os
produtos possuem as características merceológicas exigidas pela nomenclatura. São
improcedentes os enquadramentos imputados pela fiscalização. MULTA DE MORA. É
irrelevante o fato de a mercadoria ter sido, ou não, corretamente descrita na declaração
de importação. MULTA ADMINISTRATIVA. Incorreto o enquadramento tarifário de
produto na declaração de importação, é procedente a multa do artigo 84, I, da MP
2.158-35/2001. JUROS DE MORA. Aplica-se a taxa Selic. Enunciado 4 da Súmula do
Terceiro Conselho de Contribuintes.
Data do fato gerador: : 28/05/2002 a 28/05/2002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
2 o TURMA
ACÓRDÃO No 17-30024 de 12 de Fevereiro de 2009
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
EMENTA: CLASSIFICAÇÃO FISCAL. “Melio WF-5230” - As provas técnicas
concordam que o produto em pauta é um agente orgânico de superfície (em água), não
iônico. Correta sua subsunção à subposição 3402.1, destinada aos agentes orgânicos de
superfície e, dentro da mesma, ao código 3402.13.00, que alberga os “não iônicos”.
“Granofin PL” - Não se trata de uma preparação de dois ou mais produtos, mas da
solução aquosa de um produto (polialdeído), contendo impurezas. Improcedente o
enquadramento imputado pela autoridade fiscal (3202.90.29). “Neosan 2000” -
Tratando-se de preparação à base de pigmento, é correto o enquadramento no código
3204.17.00, pleiteado pelo interessado em sua impugnação. No entanto, é incontroverso
o descabimento da classificação informada da declaração de importação, sendo
procedente o lançamento da multa do artigo 84, I, da MP 2.158-35/2001. “Melio Promul
51” - O impugnante afirma concordar com o enquadramento imputado pela fiscalização.
Procedente o lançamento. MULTA ADMINISTRATIVA. Incorreto o enquadramento
tarifário de produto na declaração de importação, é procedente a multa do artigo 84, I,
da MP 2.158-35/2001. JUROS DE MORA. Aplica-se a taxa Selic. Enunciado 4 da
Súmula
do
Terceiro
Conselho
de
Contribuintes.

Data do fato gerador: : 02/06/2003 a 02/06/2003

Assim, propõe-se manter o entendimento da decisão recorrida neste ponto.

2.4 Melio WF-5226
Em relação ao Melio WF-5226o, a Recorrente alcançou provimento na decisão
de piso, não cabendo retomar a questão em sede de Recurso Voluntário a este CARF.

3. MÉRITO. Da multa de 1% pelo classificação incorreta

A Recorrente defende a não aplicação da multa em razão da correção da sua
classificação, questão que se esgotara no item antecedente. Argumenta ainda que, mesmo que
sua classificação estivesse incorreta, também não caberia a multa e junta jurisprudência anterior
à lei que institui a multa em pauta.
A multa de 1% se refere à informação incorreta, inclusive por classificação
incorreta, e tem por enquadramento no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, vejamos:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria; ou (...)
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
(...) (Grifei)
Dessa forma, se houver erro na classificação fiscal, é cabível a multa prevista no
artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, independentemente de ter havido
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

falta de pagamento de tributo ou intenção de lesar o Fisco. Nos termos do artigo 136 do CTN,
salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente. Anote-se ainda que, conforme se observou na decisão de piso,
a jurisprudência juntada pela Recorrente não se refere à multa em pauta, mas à multa de ofício.
Cumpre mencionar a Súmula 161 do CARF:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de
ofício seria igualmente incorreta.
Assim, propõe-se neste item manter o entendimento da decisão recorrida, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

4. MÉRITO – Juros de Mora
Sobre o tema dos juros de mora, cabe inicialmente aplicar a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Cumpre lembrar que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa
de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

5. MÉRITO – Produção de Provas
Assim como no juízo a quo, nega-se o pedido de conversão do julgamento em
diligência por já haver laudo técnico com elementos suficientes para a reclassificação da
mercadoria importada.
Ressalte-se que tal negativa não implica cerceamento do direito de defesa, uma
vez que a recorrente teve seu direito de defesa garantido com a impugnação tempestiva ao auto
de infração, conforme disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004253/2005-55

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital